Tribunal: TJSP
Processo: 2170496-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 - Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por haver firmado, antes do fato gerador, Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Ausência do registro da escritura na matrícula do imóvel – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 - Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por haver firmado, antes do fato gerador, Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Ausência do registro da escritura na matrícula do imóvel – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no C.T.N. – Questão pacificada – Súmula 399 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso Improvido.